Tribunal: STF
Processo: ARE 1446168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso extraordinário deve ser provido diante da violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, consistente na impossibilidade de vinculação de reajustes ao salário mínimo. 



    3. Assiste razão à parte. 



    4.  De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal não exige a menção expressa ao dispositivo constitucional violado para reconhecer o prequestionamento da controvérsia (ARE 713.338-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, o acórdão recorrido indexou os reajustes ao salário mínimo, de modo que, de fato, houve o prequestionamento da matéria. Assim, torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso.



    5. O recurso deve ser provido, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem não está alinhado com as decisões do Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento da ADI 4.429/DF, esta Corte, ao reconhecer a constitucionalidade da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, decidiu que as novas regras instituídas pela Lei nº 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Quanto aos reajustes, restou consignado no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux que o “artigo 6º, ao estabelecer novas regras de reajuste dos benefícios, não viola a Constituição, considerando a sedimentada jurisprudência do Supremo, segundo a qual não há esse direito adquirido a regime jurídico”.



    7. O mesmo entendimento foi aplicado no julgamento da ADI 4.420, que tratou da extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Como destacado no exame da Rcl 37.892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, o referido julgado “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. 



    8. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão ora recorrido:



    [...]



    Comprovou a autora que se aposentou em setembro de 2007, passando a receber o benefício em outubro de 2007 (fls. 71). 



    Desta forma, a ela é inaplicável a Lei 1354912009. 



    Como todos os descontos e mudanças tiveram por base a referida lei, inaplicável, de rigor considerar como irregulares os atos administrativos realizados pelos entes públicos que importaram na majoração da alíquota da contribuição previdenciária e na mudança do critério de reajuste do benefício. 



    (...)



    Julga-se, pois, parcialmente procedente a demanda apenas em relação ao IPESP, para afastar a aplicação da lei questionada em relação o p à apelante, como já deveria ter sido feito desde 17 de maio de 2013, data da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração da ADI 4429-SP; não proceda ao desconto de vinte por cento sobre o benefício da apelante; reajuste o benefício com base no salário mínimo regional; restitua todos os valores indevidamente descontados além de cinco por cento sobre o benefício; pague todas as diferenças dos reajustes anuais devidos pelo salário mínimo regional, com os respectivos reflexos, incidindo correção monetária partir de cada pagamento que seria devido e juros de mora a partir da citação.



     (Grifos acrescidos).



    9. Assim, dissentiu a Corte paulista do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na linha da ausência de direito adquirido a regime jurídico quanto à indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e à manutenção da alíquota de contribuição previdenciária. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora.



     2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.363.315-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF.



     1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.360.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    10. Nesse mesmo sentido e tratando de caso análogo ao dos autos, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 1.256.097 AgR-ED-ED, sob a relatoria do Min. Luiz Fux.



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, e, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo. Invertidos os ônus de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator